Tribunal: STF
Processo: Pet 1594
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-29
Data de publicação: 2001-11-29

Ementa:
EMENTA:- Petição. Agravo regimental. 2. Extinto o processo
sem julgamento do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido. 3.
Hipótese que não pode ser processada e julgada, originalmente, no
STF, visto não se compreender em qualquer dos incisos do art. 102,
da Lei Maior. 4. Despacho agravado mantido. Agravo regimental a que
se nega provimento.